Tribunal: STF
Processo: ARE 1052130
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.11.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC.